Tribunal: TJBA
Processo: 8003044-37.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003044-37.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ03 ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENOXAPARINA SÓDICA 60MG. SÍNDROME DO ANTICORPO ANTIFOSFOLIPÍDEO. TEMA 1234/STF. RESSARCIMENTO FUNDO A FUNDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 60mg à paciente Joilma da Silva Vieira, gestante de alto risco diagnosticada com Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo (SAF). 2. Pedido principal: reforma da sentença sob alegação de ausência de obrigação legal, insuficiência de recursos públicos e aplicação do princípio da reserva do possível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o ente estatal está obrigado a fornecer o medicamento prescrito, diante da urgência do quadro clínico e da previsão constitucional do direito à saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, com previsão nos arts. 6º e 196 da CF/1988, sendo dever do Estado sua promoção e proteção. 5. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (RE nº 855.178/SE). 6. A prescrição médica justifica a dosagem de 60mg, diante do histórico de abortos e risco de complicações graves. 7. O parecer técnico do NAT-JUS reconhece a disponibilidade do medicamento no SUS, ainda que não recomende a dosagem prescrita. 8. A alegação de insuficiência de recursos não prevalece frente à ameaça ao direito à vida, conforme entendimento firmado na ADPF 45. 9. O Tema 1234/STF não se aplica ao caso, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do acórdão, sendo possível o ressarcimento via repasses fundo a fundo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: a) O fornecimento de medicamento prescrito por profissional habilitado, disponível no SUS e necessário à preservação da vida, impõe-se ao ente estatal, independentemente de parecer técnico contrário; b) A responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos; c) A reserva do possível não pode ser invocada para justificar omissão estatal em matéria de saúde pública; d) O ressarcimento fundo a fundo é possível nos termos do Tema 1234/STF. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003044-37.2024.8.05.00322, em que figura como recorrente o ESTADO DA BAHIA e, como parte recorrida, JOILMA DA SILVA VIEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ______ de ____________ de ________. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça